Tribunal: TCU
Processo: 030.402/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.402/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda dos Santos Conde (XXX.590.221-XX); Andre de Paulo Souza (XXX.367.427-XX); Daniel Matheus da Silva (XXX.903.997-XX); Danilo Pereira da Rocha (XXX.316.557-XX); Henrique Griese Luciano dos Santos (XXX.954.807-XX); Igor Vinicius Cardoso Rodrigues (XXX.441.038-XX); Jose Luiz de Moura Neto (XXX.708.934-XX); Marcos Paulo da Cruz (XXX.245.967-XX); Raphael Patrocinio Goncalves de Souza (XXX.111.826-XX); Valdomiro Negrao de Medeiros Neto (XXX.740.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.